Tribunal: TJBA
Processo: 8020259-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020259-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: THIAGO SAMUEL SILVA ALVES

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido para determinar a exclusão de registro realizado no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), por ausência de notificação prévia ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (ii) estabelecer se a instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor antes de realizar a inscrição no referido sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconhece que a ausência de notificação prévia à inscrição em cadastros de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar, salvo se houver inscrição preexistente regularmente realizada (REsp 1.061.134/RS).

O SCR/SISBACEN, embora apresentado como sistema informativo, possui caráter restritivo de crédito, uma vez que influencia diretamente a concessão, ampliação e restrição de crédito pelas instituições financeiras.

Os dados lançados no SCR são acessíveis a instituições autorizadas e são utilizados na análise de risco, sendo inegável seu potencial de impactar negativamente a esfera jurídica do consumidor.

A instituição financeira é responsável pela comunicação prévia ao consumidor sobre a inscrição em banco de dados de crédito, sendo indevida a delegação dessa obrigação ao órgão mantenedor.

A ausência de notificação viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação, previstos no microssistema de proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, dada sua influência na análise de risco e concessão de crédito.

A instituição financeira é responsável por notificar previamente o consumidor antes da inscrição no SCR, sob pena de nulidade do registro.

A ausência de notificação prévia infringe os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação, assegurados ao consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020259-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada THIAGO SAMUEL SILVA ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.